Tribunal: TJDFT
Processo: 0713965-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO. REQUISITOS. PRESENTES. LESÃO A CREDORES. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE BENS. UTILIZAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS. DESCONSIDERAÇÃO DEVIDA.
1. “[...] verificada a existência dos pressupostos que justificam a inversa desconsideração, revela-se desinfluente para a adoção dessa excepcional medida o fato de a prática abusiva ter sido levada a efeito por um administrador, máxime quando este é um ex-sócio que permaneceu atuando, por procuração conferida por suas filhas (a quem anteriormente transferiu suas cotas sociais), na condição de verdadeiro controlador da sociedade. (REsp 1493071/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 31/05/2016) .”(grifamos).
2. No caso, o agravado Jeremias possui procuração com amplos poderes em relação a duas agravadas e as empresas agravadas funcionam no mesmo endereço de Jeremias Cesar Neto – ME . Dos autos, existem indícios de que o agravado se utiliza de, pelo menos, parte das pessoas jurídicas para ocultar seu patrimônio com o propósito de lesar credores, justificando a desconsideração inversa da personalidade jurídica para satisfação da dívida reconhecida no título executivo judicial.
3. Recurso conhecido e provido.